Tribunal: TJSP
Processo: 1501496-58.2019.8.26.0540
Classe: Apelação Criminal / Estelionato
Órgão julgador: Laerte Marrone
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-07-23

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000565428
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1501496-58.2019.8.26.0540, da Comarca de Santo André, em que é apelante SIDNEI
AIRES, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 14a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MIGUEL MARQUES E
SILVA (Presidente sem voto), FERNANDO TORRES GARCIA E HERMANN
HERSCHANDER.
São Paulo, 23 de julho de 2020.
LAERTE MARRONE
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501496-58.2019.8.26.0540 -Voto no 13.812
2
Voto no 13.812
Apelante: Sidnei Aires
Apelado: Ministério Público
Comarca: Santo André
Apelação. Crime de estelionato. Sentença condenatória. Recurso
da defesa. 1. Quadro probatório que evidencia a responsabilidade
do acusado. 2. Sanção que não comporta redução. Recurso
desprovido.
1. A sentença de fls. 262/266, cujo relatório se
adota, julgou procedente a ação para condenar SIDNEI AIRES às penas de 7
meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e pagamento de 5 dias-
multa, no valor unitário mínimo legal, como incurso no artigo 171, “caput”,
c.c. artigo 14, II, ambos do Código Penal.
Apelou a defesa, buscando a absolvição por
insuficiência probatória e, subsidiariamente, a substituição da pena privativa
de liberdade por restritivas de direitos (fls. 302/307).
Processado o recurso, a Procuradoria de Justiça
manifestou-se pelo desprovimento (fls. 323/328).
É o relatório.
2. Diga-se, à partida, tal como anotado pela D.
Procuradoria de Justiça, que não é o caso de se colher a representação da
vítima, em razão do advento da Lei no 13.964/19.
A uma porque se cuida de norma - que estabeleceu a
ação penal condicionada a representação no crime de estelionato de caráter

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501496-58.2019.8.26.0540 -Voto no 13.812
3
eminentemente processual, porquanto diz respeito a uma condição da ação,
não se aplicando retroativamente. Considere-se que, ao tempo do ajuizamento
da ação, a ação penal ainda era pública incondicionada.
Além disso, a vítima compareceu nas duas etapas da
persecução penal, comportamento do qual se pode inferir seu interesse em
que o acusado fosse processado.
Conforme anota DAMÁSIO DE JESUS, forte em
orientação jurisprudencial, o ato de representação prescinde de rigor formal,
podendo ser inferido do próprio comportamento da vítima ou de seu
representante legal, como, por exemplo, do teor de suas manifestações na
persecução penal (Código de Processo Penal Anotado, Saraiva, 25o edição
pág. 77). Em outras palavras, a conduta da vítima no curso da persecução
penal pode ser interpretada como manifestação de vontade tácita equivalente
à representação.
De fato, “a representação, nos crimes de ação
penal pública condicionada, é ato que dispensa maiores formalidades,
bastando a inequívoca manifestação de vontade da vítima, ou de quem
tenha vontade de representá-la, no sentido de ver apurados os fatos
acoimados de criminosos” (STF, Inquérito no 3.438, rel. Min. Rosa
Weber). Na mesma linha: STF, RHC no 99.086, rel. Min. Ricardo
Lewandowski; STJ, RHC no 53.130, rel. Min. Rogerio Schietti Cruz; HC
no 213.571, rel. Min. Laurita Vaz; HC no 155.520, rel. Min. Jorge Mussi.
3. Dito isso, não vinga o reclamo.
Com efeito, o conjunto probatório mostra-se sólido
no descortinar que o acusado cometeu o delito que lhe é imputado na
denúncia.
Conjunto probatório que foi bem analisado pela r.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501496-58.2019.8.26.0540 -Voto no 13.812
4
sentença, cujos fundamentos ficam aqui acolhidos, com as considerações que
se seguem.
Segundo a denúncia (fls. 01/02), o acusado tentou
obter para si vantagem ilícita, no montante de R$ 200,00 (duzentos reais), em
dinheiro, em prejuízo alheio, vez que induziu Ademir Rebelo Martins a erro,
mediante ardil.
De acordo com a inicial, no dia dos fatos, a vítima
estava caminhando nas dependências do “Shopping ABC”, quando foi
abordada pelo ora denunciado, que iniciou uma conversa com ela dizendo
que conhecia seus familiares, cuja esposa era, inclusive, cliente da mulher
dele. Diante disso, o denunciado pediu à vítima a quantia de R$ 200,00 a
título de empréstimo, pois, segundo ele, seu automóvel estava do lado de fora
do shopping e precisava desse dinheiro para comprar uma bateria, sendo certo
que a vítima, por acreditar nas palavras do ora denunciado, acabou lhe
entregando o valor solicitado. Ocorre que, na sequência, a esposa da vítima se
aproximou e, visualizando que seu marido havia acabado de entregar dinheiro
ao ora denunciado, perguntou-lhe porque, tendo a vítima lhe informado, ao
que a esposa da vítima lhe disse que não o conhecia, e, verificando que se
tratava de um golpe, foram ao encalço de Sidnei, que, por sua vez, passou a
correr, vindo a alcançar a via pública. Ocorre que, em razão dos gritos da
esposa da vítima, o motociclista Elton Ferraz, que passava naquele momento
pelo local, conseguiu deter o ora denunciado, oportunidade em que o dinheiro
foi recuperado, sendo, então, acionada a Polícia Militar.
A materialidade do delito encontra-se positivada
pelo boletim de ocorrência (fls. 10/13), auto de exibição, apreensão e entrega
(fls. 14/15), bem como pela prova oral.
Certa, por sua vez, a autoria.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501496-58.2019.8.26.0540 -Voto no 13.812
5
Firma a prova oral no incriminar o réu.
A vítima Ademir Rebelo Martins confirmou, ao
longo da persecução penal (fls. 07 e 227/231), a imputação. Contou, em
síntese, que estava no shopping quando o acusado o abordou, dizendo que
conhecia sua família e que a mulher do acusado era cabeleireira da sua neta.
Fazendo-se passar por conhecido, pediu o valor de cento e cinquenta reais
para consertar a bateria do seu carro, que havia parado de funcionar,
afirmando que devolveria a quantia na padaria. Como não tinha trocado,
acabou dando duzentos reais ao acusado. Logo em seguida, sua esposa
apareceu e perguntou quem era; explicou a situação e ela disse que não o
conhecia, afirmando tratar-se de um golpe. Diante disso, foram ao encalço do
acusado e lograram recuperar o valor. Reconheceu-o em juízo.
Sabe-se, com efeito, que, neste tipo de delito, a
palavra do ofendido assume grande relevância, mormente quando não se
entrevê motivo algum para que acuse falsamente um inocente (RT 732/633,
737/624; JUTACRIM 100/250, 100/266, 99/273, 95/268, 94/341, entre
outros).
Mas, há mais a inculpar o réu.

Elton Ferraz, ouvido em juízo (fls. 232/234),
afirmou que viu o acusado correndo pela avenida e uma pessoa gritando que
havia roubado sua avó; deu a volta com sua moto e conseguiu detê-lo. Pelo
que apurou no dia, o acusado havia induzido a vítima a dar uns trezentos reais
para ele, se passando por um conhecido.
O policial militar Emanuel Kleber Soares Ferreira
afirmou, em seu depoimento judicial (fls. 235/236), que, ao chegar ao local
dos fatos, o acusado já havia sido detido por um motociclista. A vítima

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501496-58.2019.8.26.0540 -Voto no 13.812
6
explicou o que aconteceu e o levaram à delegacia. No local, apuraram que
ele não tinha carro e usava a chave para aplicar esse golpe.
Cuida-se, com efeito, de um manancial probatório
senso a radicar a pretensão acusatória.
É certo que o acusado Sidnei Aires, silente na fase
policial (fls. 09), repeliu, em seu interrogatório judicial (fls. 237/240), a
prática delitiva. Afirmou ter pegado emprestado o dinheiro da vítima, a quem
conhecia, pois haviam trabalhado juntos. Havia quebrado o cabo da
embreagem do fusca de seu cunhado.
No entanto, sua versão não vinga.
Inverossímil mercê das regras de experiência
comum, encontra-se, de resto, escoteira nos autos, carecendo de pujança para
infirmar a narrativa acusatória, corroborado pelos depoimentos da vítima;
aliás, não se divisa nenhuma circunstância que justificaria que a vítima
sustentasse falsamente esta versão dos fatos.
Neste sentido, o conjunto probatório descortina que
o apelante, valendo-se de ardil, consistente em se fazer passar por conhecido
da família da vítima, induziu-a em erro, obtendo, destarte, indevida vantagem
em prejuízo desta última, num agir penalmente qualificado como o crime de
estelionato.
A condenação era mesmo de rigor.
4. A sanção não comporta reparo.
A pena-base foi fixada no mínimo legal.
Na segunda fase, aumentou-se em 1/6 a reprimenda,
por força da reincidência do acusado (fls. 103/105), o que se mostra
escorreito.
Na terceira fase, não se pode cogitar de uma redução

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501496-58.2019.8.26.0540 -Voto no 13.812
7
da pena, em razão da tentativa, em percentual mais acentuado que o
estabelecido na sentença (metade), em razão do “iter criminis”. Veja-se que o
apelante chegou a ter a posse do dinheiro entregue pela vítima.
Pelo que se tem uma sanção final de 7 meses de
reclusão e pagamento de 6 dias-multa.
A reincidência em crime patrimonial justifica o
regime inicial semiaberto para a pena privativa de liberdade.
E o passado criminal do réu (que registra
condenações por roubo, furto e tráfico de drogas) não permite a substituição
da pena privativa de liberdade por penas restritivas de direito (artigo 44, II e
III, do Código Penal), ou a concessão do sursis (artigo 77, I e II, do Código
Penal)..
5. Ante o exposto, nego provimento ao recurso.
LAERTE MARRONE
Relator